Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E APELO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCADOR SOCIAL EXCLUSIVO. ALUNO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAVES E IRREVERSÍVEIS PATOLOGIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICABILIDADE.

1. O direito à educação dos portadores de deficiência é comando legal, previsto no art. 208, III, da CF/1988, nos arts. 27 e 28, V, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no art. 54, III, do ECA e no art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. Quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica, deve-se obrigar o Estado a fornecer monitor especial e exclusivo.

3. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento decorrente do art. 208 da CF/1988 transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta.

4. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 4.1. “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (STF. Plenário.RE1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100).”

5. Recurso do Distrito Federal não provido. Apelo adesivo provido.